Tribunal: TJDFT
Processo: 0748538-24.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0748538-24.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: FERNANDO VILLAS BOAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Tendo em vista a decisão proferida no Recurso Extraordinário n. 1.314.561 (ID 24108208), pelo eminente Presidente do STF, Min. Luiz Fux, em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral na tese apresentada pela parte recorrente (Tema 800), nego seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea “a”, do CPC. Int. Brasília/DF, 6 de maio de 2021. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF